Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO JUDICIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIOS DE DILIGÊNCIA DE UMA PESSOA MÉDIA QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO USADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se a apelante contra sentença que considerou improcedente o pedido autoral, consistente em rescisão contratual de contrato de compra e venda de veículo por vício oculto, com a restituição do bem e a condenação do réu em danos morais e materiais.
2. O magistrado entendeu que a origem do veículo de leilão judicial, por si só, não pode ser considerada vício redibitório.
3. Cabe à parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, dentre os quais a prova quanto à presença de defeitos ocultos no veículo no momento da compra e venda, não detectados no ato negocial e que se mostraram de difícil identificação ao homem comum.
4. O mero fato de o veículo ter sido objeto de leilão, por si só, não configura vício redibitório, notadamente, quando há laudo de vistoria pelo qual constata-se que o veículo apresenta estrutura interna íntegra, sem a existência de reparos relevantes em seus componentes estruturais.
5. Caberia à apelante, ao adquirir um veículo usado, verificar as reais condições em que se encontra o veículo comercializado, inclusive, sua procedência, adotando critérios de diligência de uma pessoa média quando da aquisição do veículo usado.
6. Apelação conhecida e não provida.